Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Andrea Valeria Carvalho da Silva contra decisão que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos e manteve em seus exatos termos a decisão original, por meio da qual esta Corte de Contas considerou ilegal a portaria que transformou a Função de Assessoramento Superior (FAS), exercida pela ora embargante, em cargo de provimento efetivo do quadro permanente do Ministério Público Federal (MPF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de representação, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 1001/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 6790/2017-TCU-Segunda Câmara e 1.001/2024-TCU-2a Câmara; 9.3. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade do art. 237, VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público da União e à embargante.